Tribunal: STF
Processo: RE 345521
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO
DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES
LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE
DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
PRIMEIRO RECURSO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS.
          - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as
hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo
ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
          INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
          - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.